Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701771-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERIZA ALCANTARA ROCHA AGRAVADO: CIRIA FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restrição de alienação do veículo Fiat/Siena, placa PBD – 7700, pertencente ao executado. Em suas razões, a agravante sustenta que a restrição judicial do veículo não impede que o agravado exerça sua atividade como taxista. Alega que a restrição apenas impedirá o agravado de transferir o veículo para outro proprietário. Aduz que os veículos utilizados como táxi só podem circular por oito (8) anos, conforme dispõe o art. 25-A, inciso I, alínea “a”, da Lei no 5.323/2014. Afirma que o executado terá que trocar de veículo até 2025, já que, nesse período, o veículo completará oito (8) anos de circulação e não poderá mais ser utilizado como táxi. Sustenta que o magistrado deve atentar ao princípio da cooperação, a fim de que a exequente obtenha, em tempo razoável, a satisfação do crédito. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que a execução não seja extinta. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão resistida, com o deferimento do pedido de restrição de alienação do veículo Fiat/Siena, placa PBD – 7700. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma primeira análise, não se vislumbra o alegado periculum in mora, haja vista que a medida constritiva requerida pela agravante é baseada em evento futuro e incerto, sem qualquer concretude ou eficácia atual, porquanto busca evitar a venda do bem para terceiro quando transcorrer o prazo de uso do veículo como táxi para, assim, garantir futuramente a satisfação do crédito. Ademais, ao contrário do afirmado pela agravante a falta de bens passíveis de penhora não acarretará a extinção do cumprimento de sentença, e sim, a suspensão do processo pelo prazo máximo de um (1) ano. Com relação à probabilidade do direito, ao que parece, o veículo pertencente ao agravado é impenhorável, por constituir instrumento necessário ao exercício de sua profissão, sendo incabível qualquer restrição sobre o bem, conforme dispõe o art. 833, inciso V, do CPC. Desse modo, não é razoável determinar a constrição sobre o veículo no presente momento. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de fevereiro de 2021 14:57:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator